Tribunal: TJDFT
Processo: 0708092-17.2024.8.07.0000
Órgão julgador: MAURICIO SILVA MIRANDA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2024-03-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mauricio Silva Miranda Número do processo: 0708092-17.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JULIO CESAR VITOY DA SILVA AGRAVADO: PRINCIPAL CONSTRUCOES LTDA, ATRIUM EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS S.A. D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido liminar, interposto por JÚLIO CESAR VITOY DA SILVA em face de decisão proferida pelo d. Juízo da 2a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília que, em sede de execução de título extrajudicial proposta por PRINCIPAL CONSTRUÇÕES LTDA e outra, rejeitou a impugnação à penhora ofertada pelo executado. Em suas razões recursais, o executado informa e sustenta que no imóvel constrito residem as filhas menores e a ex-companheira do devedor, logo, está amparado pela impenhorabilidade. Aduz que os documentos colacionados aos autos comprovam sua assertiva, tais como a certidão lavrada por Oficial de Justiça nos autos do processo que menciona, bem como faturas de serviços telefônicos, cartão de crédito e gás encanado, além da Declaração de Imposto de Renda, referente ao ano calendário 2022, onde consta como único bem imóvel de propriedade do executado o imóvel penhorado. Alega que o colendo Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento jurisprudencial no sentido de que o imóvel onde reside ex-cônjuge e filhos é impenhorável, por ser considerado bem de família. Requer a atribuição de efeito suspensivo ao recurso visando sobrestar os efeitos da r. decisão agravada. No mérito, a reforma em definitivo do “decisum” agravado, visando o reconhecimento da impenhorabilidade do imóvel posto “sub judice”, por se tratar de bem de família. É o breve relatório. DECIDO. O Código de Processo Civil dispõe que o Relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal quando satisfeitos os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como demonstrada a probabilidade do provimento do recurso (art. 932, II c/c arts. 995, parágrafo único, e 1.019, I, do CPC). Em juízo de cognição sumária, avisto presentes os elementos cumulativos imprescindíveis ao deferimento do pedido liminar. Eis o teor da r. decisão agravada, “in verbis”: “Cuida-se de impugnação à penhora do imóvel situado LOTE 15, RUA 9 SUL, APARTAMENTO 1906, ÁGUAS CLARAS, DISTRITO FEDERAL registrado sob a matrícula no 249.446 no 3o Ofício do Registro de Imóveis de Brasília/DF, conforme petição de id. 158996607 apresentada pelo executado Júlio César Vitoy da Silva. Pretende o impugnante a desconstituição da constrição, ao argumento de que o imóvel penhorado é bem de família, encontrando-se, portanto, acobertado pela proteção da Lei 8.009/90, bem como referido bem serve de moradia para o seu núcleo familiar. No id. 163895111, o credor se manifestou, sustentando que não houve comprovação mínima dos fatos alegados. Assim, pugna pela manutenção da penhora. É breve relato. DECIDO. Nos termos dos arts. 1o e 5o da Lei n. 8.009/90, que foi criada a fim de resguardar o direito constitucional à moradia previsto no art. 6o da Constituição Federal, considera-se bem de família um único imóvel residencial próprio do casal, ou da entidade familiar, utilizado para moradia permanente. Ressalta-se, ainda, que a aferição do enquadramento do bem na proteção legal conferida ao bem de família demanda análise de provas de modo a comprovar a presença dos citados requisitos legais. Assim, é ônus do executado provar que o seu imóvel se enquadra nos requisitos da Lei n. 8.009/90, que dispõe sobre a impenhorabilidade do bem de família. Nesse sentido, confiram-se julgados do e. TJDFT: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. IMÓVEL. PENHORA. BEM DE FAMÍLIA. NÃO COMPROVAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. DECISÃO MANTIDA. 1. O bem de família legal consiste no imóvel residencial próprio, do casal ou da unidade familiar, e possui regramento na Lei no 8.009/90, que dispõe sobre sua impenhorabilidade, como instrumento de tutela do direito constitucional de moradia, atendendo-se ao princípio da dignidade da pessoa humana. 1.1. Considera-se residência um único imóvel utilizado pelo pessoa ou pela entidade familiar para moradia permanente. 2. A parte não logrou êxito em comprovar que reside no imóvel penhorado, não podendo ele ser considerado bem de família, inexistindo, portanto, no caso dos autos, a proteção da impenhorabilidade. Precedentes. 3. Agravo de Instrumento conhecido e não provido. Decisão mantida. (Acórdão 1183637, 07068673520198070000, Relator: ROMULO DE ARAUJO MENDES, 1a Turma Cível, data de julgamento: 3/7/2019, publicado no DJE: 9/7/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.)” “AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO. PENHORA DE IMÓVEL. BEM DE FAMÍLIA. LEI No 8.009/90. ÚNICO IMÓVEL. MORADIA PERMANENTE. NÃO COMPROVAÇÃO. 1. É considerado bem de família tão somente um único imóvel utilizado pelo núcleo familiar para moradia permanente, nos termos do art. 5o da Lei no 8.009/90. 2. A simples alegação de o imóvel ser bem de família, sem a devida comprovação, não é suficiente para receber a proteção da impenhorabilidade prevista na Lei no 8.099/90. 3. Agravo de instrumento conhecido e não provido. (Acórdão 1201908, 07098735020198070000, Relator: ANA CANTARINO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 18/9/2019, publicado no PJe: 20/9/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Na hipótese, verifica-se que o impugnante não se desincumbiu de seu ônus de prova, haja vista não ter demonstrado, cabalmente, ser o imóvel penhorado o seu único imóvel residencial e que se destina, de fato, à moradia de sua ex-companheira e filhas como alega. O impugnante não trouxe aos autos elementos probatórios robustos indicadores de moradia de sua família no local, a exemplo de contas de energia, telefone, cartão de crédito, internet, televisão a cabo, entre outros. Ao contrário, a fatura de gás GLP anexada no id. 158996620 remonta o ano de 2021, bem como deixou de juntar a sentença proferida nos autos da ação de dissolução de união estável que menciona, não tendo como, este Juízo, aferir os termos estabelecidos judicialmente. Assim, em vista da não comprovação de que o bem penhorado enquadra-se nos requisitos previstos nos arts. 1o e 5o da Lei n. 8.009/90, qual seja, ser o bem o único imóvel residencial próprio do casal e/ou família, utilizado para moradia permanente, não há que se falar em impenhorabilidade de bem de família e desconstituição da medida constritiva. Ante o exposto, rejeito a impugnação à penhora e mantenho a constrição sobre o bem.” Com efeito, sobreleva considerar que o executado juntou aos autos faturas de serviços telefônicos, cartão de crédito e gás encanado relativas ao imóvel constrito onde consta o nome de sua ex-companheira, além da Declaração de Imposto de Renda, referente ao ano calendário 2022, atestando como único imóvel de propriedade do executado o bem penhorado. Assim, revela-se, a princípio, que o impugnante se desincumbiu minimamente de seu ônus de prova. Com efeito, pela regra ordinária do art. 373, II, do CPC, incumbe ao devedor o ônus de provar, mediante a juntada de documentos, que o imóvel objeto da constrição é bem de família, destinando-se à residência da entidade familiar. Carreados aos autos documentos que denotam, a princípio, a caracterização do imóvel constrito como bem de família, não se pode exigir do devedor, visto desarrazoável, a prova negativa de propriedade de outros bens imóveis – afora a já constante nos autos –, transferindo ao credor exequente o ônus de provar que o imóvel penhorado não é bem de família. Com essa compreensão, colaciono precedentes do colendo STJ e deste Tribunal de Justiça, in verbis: “PROCESSO CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. BEM DE FAMÍLIA. IMÓVEL OCUPADO POR EX-ESPOSA E FILHA MENOR. ENTIDADE FAMILIAR. IMPENHORABILIDADE. PRECEDENTES. (...) 2. O acórdão de origem diverge da jurisprudência desta Corte, que é firme no sentido de que a circunstância do devedor não residir no imóvel, que se encontra cedido a familiares, não constitui óbice ao reconhecimento do bem como de família, insuscetível de penhora. Precedentes. AgInt no REsp 1.801.059/SE, Rel. Min. Og Fernandes, Segunda Turma, DJe 18/06/2019; EREsp 1.216.187/SC, Rel. Min. Arnaldo Esteves Lima, Primeira Seção, DJe 30/05/2014; REsp 1.095.611/SP, Rel. Min. Francisco Falcão, Primeira Turma, DJe 01/04/2009; AgRg no REsp 1.018.814/SP, Rel. Min. Castro Meira, Segunda Turma, DJe 28/11/2008; AgInt no AREsp 1.058.369/RS, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, DJe 18/08/2017; REsp 1.126.173/MG, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, DJe 12/04/2013; AgRg no REsp 901.881/SP, Rel. Min. Luiz Felipe Salomão, Quarta Turma, DJe 22/03/2011; EDcl no AgRg no Ag 1.145.715/RS, Rel. Min. Sidnei Beneti, Terceira Turma, DJe 17/09/2010; AgInt no REsp 1.669.123/RS, Rel. Min. Lázaro Guimarães (Des. Convocado do TRF 5a Região), Quarta Turma, DJe 03/04/2018. 3. Além disso, considerando que a finalidade da Lei no 8.009/90 é proteção da entidade familiar no seu conceito mais amplo e que o imóvel em discussão é indubitavelmente utilizado como residência por sua filha e ex-esposa, o fato desta possuir imóvel próprio, não impede o recon hecimento daquele como impenhorável, sendo suficiente à proteção legal que seja utilizado em proveito direto da família. 4. Agravo interno não provido.” (AgInt no REsp n. 1.889.399/PE, relator Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma, julgado em 24/10/2022, DJe de 26/10/2022.) “RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL E CIVIL. EXECUÇÃO. PENHORA. BEM DE FAMÍLIA (LEI 8.009/90, ARTS. 1o E 5o). CARACTERIZAÇÃO. IMÓVEL RESIDENCIAL DO DEVEDOR. ÔNUS DA PROVA. RECURSO PROVIDO. 1. Tendo a devedora provado suficientemente (ab initio) que a constrição judicial atinge imóvel da entidade familiar, mostra-se equivocado exigir-se desta todo o ônus da prova, cabendo agora ao credor descaracterizar o bem de família na hipótese de querer fazer prevalecer sua indicação do bem à penhora. 2. Nos termos da jurisprudência desta Corte, não é necessária a prova de que o imóvel onde reside o devedor seja o único de sua propriedade, para o reconhecimento da impenhorabilidade do bem de família, com base na Lei 8.009/90. Precedentes. 3. Recurso especial provido.” (REsp n. 1.014.698/MT, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 6/10/2016, DJe de 17/10/2016.) “PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DECISÃO QUE RECONHECEU IMÓVEL COMO BEM DE FAMÍLIA, DETERMINANDO O LEVANTAMENTO DA PENHORA. PREQUESTIONAMENTO. AUSÊNCIA. SÚMULA 211/STJ. REEXAME DE FATOS E PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 7 DO STJ. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL. PREJUDICADO. PENHORA. BEM DE FAMÍLIA (LEI 8.009/90, ARTS. 1o E 5o). CARACTERIZAÇÃO. IMÓVEL RESIDENCIAL DO DEVEDOR. ÔNUS DA PROVA. HARMONIA ENTRE O ACÓRDÃO RECORRIDO E A JURISPRUDÊNCIA DO STJ. (...) 5. Tendo o devedor provado suficientemente (ab initio) que a constrição judicial atinge imóvel da entidade familiar, mostra-se equivocado exigir-se deste todo o ônus da prova, cabendo agora ao credor descaracterizar o bem de família na hipótese de querer fazer prevalecer sua indicação do bem à penhora. Precedentes. 6. Agravo interno no agravo em recurso especial não provido.” (AgInt no AREsp n. 1.806.546/PR, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 22/6/2021, DJe de 25/6/2021.) “AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO. TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PENHORA. IMÓVEL. BEM DE FAMÍLIA. ÔNUS DA PROVA. AVERBAÇÃO. POSSIBILIDADE. EXPROPRIAÇÃO JUDICIAL EM DECORRÊNCIA DA PENHORA. VEDAÇÃO. 1. O bem imóvel utilizado para fins de residência familiar goza da proteção legal prevista no art. 1o da Lei no 8.009/1990. Essa norma objetiva preservar a moradia do núcleo familiar, em atendimento ao princípio constitucional da dignidade da pessoa humana. 2. Em regra, incumbe ao devedor o ônus probatório de demonstrar, mediante a juntada de documentos, que o imóvel objeto da constrição é o único que lhe pertence e serve de moradia para si e sua família. 2.1. A jurisprudência do STJ firmou orientação no sentido de que a existência de provas mínimas de que a constrição irá recair sobre imóvel de entidade familiar transfere para o credor o ônus de descaracterizar a condição de bem de família. Precedentes STJ e TJDFT. (...) 5. Recurso conhecido e parcialmente provido.” (Acórdão 1741054, 07220942620238070000, Relator: DIAULAS COSTA RIBEIRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 8/8/2023, publicado no DJE: 22/8/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) “AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO. PESSOA FÍSICA. PENHORA DE BEM DO EMPRESÁRIO INDIVIDUAL. DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. INCIDENTE DESNECESSÁRIO. BEM DE FAMÍLIA. CARACTERIZAÇÃO. IMÓVEL RESIDENCIAL DO DEVEDOR. ÔNUS DA PROVA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. Consoante o artigo 966, do CC, o empresário individual é pessoa natural, que pratica atividade econômica, sem que haja distinção patrimonial entre as pessoas física e jurídica. Assim, caso haja dívidas do sócio, elas podem alcançar o patrimônio particular da sociedade. 2. Não cabe exigir do devedor, que alega nulidade de penhora sobre bem de família, a prova de que não possui outros imóveis. A impenhorabilidade decorre da sua efetiva utilização pelo grupo familiar, como sua moradia principal, ou fonte de recursos para subsistência. Dessa forma, cabe ao credor descaracterizar tal bem como de interesse da família, caso faça sua indicação para constrição ou pretenda impugnar à alegação do devedor. Precedentes do STJ. 3. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E PROVIDO.” (Acórdão 1714456, 07325879620228070000, Relator: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA, 3a Turma Cível, data de julgamento: 9/6/2023, publicado no DJE: 23/6/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Por fim, sem prejuízo de melhor reapreciação da matéria após o exercício do contraditório e quando do julgamento de mérito recursal, verifica-se, por ora, haver premente risco de dano grave, de difícil ou de impossível reparação à parte agravante, circunstância que preconiza resguardar o executado até a solução do mérito do agravo. Pelo exposto, restando presentes, ao menos nesse primeiro exame perfunctório, os requisitos da probabilidade do direito e do perigo de dano grave de difícil ou impossível reparação, CONCEDO EFEITO SUSPENSIVO ATIVO para sobrestar os efeitos da decisão agravada, até o julgamento de mérito do presente recurso. Comunique-se ao d. Juízo “a quo”. Intime-se a parte agravada para, querendo, apresentar resposta ao recurso, facultando-lhe, ainda, a juntada de documentos (artigo 1.019, II, CPC). P. I. Brasília/DF, 06 de março de 2024. Desembargador Mauricio Silva Miranda Relator